Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-35.2023.8.11.0084
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000925-35.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLESLLEN KAUA LACERDA ARAN - CPF: 078.762.641-40 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BAEZ BARROS - CPF: 055.626.821-09 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.254.781-45 (APELANTE), REGINATTO FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 057.151.011-66 (ASSISTENTE), MARIA DOMINGAS PIRES FERREIRA - CPF: 052.165.861-64 (ASSISTENTE), OLIMPIA CONCEPCION BAEZ VERA - CPF: 702.231.551-52 (ASSISTENTE), TIAGO TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 060.024.601-95 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), PAULO DINIZ TABOZA - CPF: 757.904.321-15 (VÍTIMA), FLESLLEN KAUA LACERDA ARAN - CPF: 078.762.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BAEZ BARROS - CPF: 055.626.821-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tortura E Organização Criminosa. Nulidade do Reconhecimento Fotográfico. absolvição por insuficiência de provas. exclusão do Emprego De Arma De Fogo. redução da pena aquém do mínimo legal. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença em que o apelante foi condenado à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 40 dias-multa, pelos crimes de tortura (art. 1o, I, “a”, e II, da Lei no 9.455/1997) e organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. De acordo com a denúncia, o apelante e outros corréus integravam uma organização criminosa (CV), e aplicaram um castigo de “salve” na vítima
Paulo Diniz,

ordenado por uma liderança da facção. A vítima foi levada até um curral, amarrada e espancada com socos, chutes e golpes de ripa de madeira, além de ser constantemente ameaçada com uma arma de fogo. Posteriormente, foi abandonada em estado debilitado e encaminhada ao hospital por sua mãe.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(
i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP;
(ii)
a absolvição pelo crime de tortura, em razão de insuficiência probatória;
(iii)
a absolvição pelo crime de organização criminosa, alegando-se inexistência de provas da divisão de tarefas e hierarquia no grupo;
(iv)
a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, porque o artefato não foi apreendido;
(v)
a redução da pena aquém do mínimo legal, pela presença da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao reconhecimento fotográfico, entendeu-se que não houve nulidade, pois a vítima já conhecia previamente o apelante, e o reconhecimento foi corroborado por outras provas, além de ratificado em juízo. Eventuais falhas no procedimento não implicam nulidade quando não demonstrado prejuízo (art. 563, CPP). Precedentes do STJ e do TJMT corroboram essa interpretação.

4.
Em relação ao crime de tortura, a palavra da vítima foi considerada consistente e corroborada por provas materiais como laudo pericial, fotografias, apreensão da corda e da ripa de madeira utilizadas para as agressões, e depoimentos de testemunha confirmando o estado debilitado em que a vítima foi encontrada. Em crimes praticados na clandestinidade, a jurisprudência atribui especial relevância ao depoimento da vítima.

5. Sobre o crime de organização criminosa, foi comprovada a associação de mais de quatro pessoas, com divisão informal de tarefas e execução de atos típicos de facções criminosas, evidenciada pela aplicação do “salve”, sob ordem de um dos líderes da facção na região interiorana. A ausência de hierarquia formal não descaracteriza o crime, conforme entendimento pacificado pela Lei no 12.850/2013
.

6. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo foi mantida, considerando-se o depoimento detalhado da vítima sobre a coação com arma durante o crime, sendo desnecessária a apreensão do artefato para sua configuração.

7. A pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal foi afastada, com base na Súmula no 231/STJ, reafirmando-se que a aplicação de atenuantes não permite ultrapassar o mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
Eventuais irregularidades no reconhecimento fotográfico não ensejam nulidade quando ratificado pela vítima em juízo e corroborado por outras provas apesentadas nos autos.
2.

A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, a exemplo do laudo pericial, fotografias, apreensão de objetos e depoimentos dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tortura.
3.
O crime de organização criminosa não exige hierarquia formal, bastando a divisão informal de tarefas e atuação coordenada, conforme a Lei no 12.850/2013.
4.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe de sua apreensão, desde que comprovada por relatos consistentes da vítima.
5.
A aplicação de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 563; STJ, Súmula n. 231; Lei n.

9.455/1997, art. 1o, I, “a” e II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgRg no HC n. 864.786/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023;
TJMT
, N.U 1015222-47.2021.8.11.0042, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, DJe 14/11/2024;
STJ
,

AgRg no HC n. 928.393/RN, Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de 19/9/2024;
TJMT
, N.U 1001426-74.2020.8.11.0025, Rel. Des.
Marcos Machado
, DJe 12/03/2024;
TJMT
, N.U 1002910-14.2021.8.11.0018, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, DJe 28/06/2024;
STJ
, AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO,
Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, DJe de 14/3/2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta, a tempo e modo, por
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT
(Id.
222608269)
, em que foi condenado às penas de
4 anos de reclusão, com pagamento de 40 dias-multa
, pelo
crime de tortura
(art. 1o, I, "a", e II, da Lei no 9.455/97) e
2 anos de reclusão
pelo delito de
organização criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), majorado pelo uso de arma de fogo. Somadas, alcançou-se a pena total
de
6 anos de reclusão
em regime
semiaberto
, e pagamento de
40 dias-mult
a.

Nas
razões
de Id.
222608278
, a d. Defensoria Pública Estadual requer, em
preliminar
,

a nulidade do reconhecimento fotográfico, porque realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. No mérito, pugna:
1)
a
absolvição
dos crimes por insuficiência de provas;
2)

o afastamento
da causa de aumento pelo
uso de arma de fogo
, pois não há elementos que comprovem o uso do artefato;
3)

seja diminuída a
pena aquém do mínimo legal,
diante da presença da atenuante da menoridade relativa reconhecida na sentença,
sem qualquer limitação ao entendimento da Súmula no 231 do STJ.

Nas
contrarrazões
(Id.
222608280
), o d. Promotor de Justiça pugna pelo
desprovimento
do recurso

A
d. PGJ
é pelo parcial provimento ao apelo, em parecer assim sumariado (Id.
226346160
):

“Apelação Criminal. Organização criminosa e tortura. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal procedido em solo policial, sob alegação de afronta ao disposto no artigo 226 do CPP. Impertinência. Reconhecimento pessoal procedido em conformidade com o que preconiza o referido dispositivo legal. Reconhecimento ratificado em juízo sob o contraditório e a ampla defesa. Validade do reconhecimento. Preliminar que deverá ser rejeitada. 2) Pretendida a absolvição do réu por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas robustas o suficiente para alicerçar o édito condenatório. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Elementares do crime de organização criminosa devidamente comprovados. 3) Almejado o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de integrar organização criminosa. Procedência. Inexistência de prova judicializada que comprove o emprego de arma de fogo. Impossibilidade de condenação com espeque somente em elementos informativos. Inteligência do artigo 155 do CPP. 4) Pretendida a superação da Súmula 231 do STJ para conduzir a pena abaixo do mínimo legal em decorrência da atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade. Súmula em plena vigência. Parecer pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo no crime de integrar organização criminosa, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Em preliminar, a Defesa
pleiteia a absolvição com base na
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, por desobediência ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, com a absolvição do apelante em razão da contaminação das provas posteriores.

Sem razão, no entanto.

In casu
, a vítima,
Paulo Diniz Taboza
, já conhecia previamente os envolvidos, incluindo o apelante
Wanderson
e o corréu
Carlos Barros
, uma vez que todos residiam no mesmo bairro.

O reconhecimento fotográfico, nesse contexto, não teve a finalidade de auxiliar a vítima a recordar a fisionomia ou características dos agressores, mas sim de identificar formalmente indivíduos que ela já conhecia.

Portanto, o procedimento serviu apenas para que a vítima apontasse quem eram
Wanderson
e os demais acusados, reforçando a identificação já existente.

O art. 226 do CPP visa conferir maior credibilidade à identificação de pessoas ou coisas.

Contudo, eventuais falhas no cumprimento das formalidades previstas não implicam, necessariamente, na nulidade do ato.

O juiz pode avaliar o reconhecimento, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, especialmente quando confrontado com outras provas produzidas.

No presente caso, o reconhecimento fotográfico não foi a única prova utilizada para a condenação, pois, o magistrado considerou, além das declarações da vítima que já conhecia o apelante e outros envolvidos, os depoimentos dos próprios dos acusados, que embora tenham negado a tortura, disseram que tudo não passou de uma briga de rua,
sem premeditação ou envolvimento de facção criminosa (Vide Relatório de Mídia de Id.
222608239
).

A jurisprudência do STJ tem relativizado as formalidades legais quando as provas judicializadas se mostram suficientes para demonstrar a autoria delitiva, cabendo destacar:

“(...). 4. Embora o reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, por si só, não seja idôneo para embasar uma condenação, não é procedimento ilegal nem contamina os demais atos, em especial quando, "sob o crivo do contraditório e sem apresentação de qualquer impugnação pelos seus respectivos defensores durante a realização do procedimento, houve ratificação dos reconhecimentos feitos na fase inquisitória".

Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações (...) tanto em sede inquisitorial quanto em juízo. (...). (STJ - AgRg no HC n. 864.786/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

No mesmo sentido, este TJMT:

“O c. STF firmou posição jurisprudencial de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”. O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva. O envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado pelos depoimentos da vítima, (...) em ambas as fases da persecução penal, somados aos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial e confirmados e Juízo, de modo que as condenações devem ser mantidas. (...). (N.U 0000585-86.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

“As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se os reconhecimentos positivos foram ratificados pela vítima em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituírem aqueles elementos informativos do inquérito os únicos fundamentos da condenação, que se embasa também sobre outras provas, ex vi do art. 563 do CPP.” (N.U 1015222-47.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Diante do exposto, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não é suficiente para invalidar a condenação, uma vez que há um conjunto probatório consistente que corrobora a autoria delitiva atribuída aos réus.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Os autos narram que, em 17/12/2023,
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
, o
corréu Carlos Barros e outros comparsas, abordaram a vítima,
Paulo Diniz Taboza
, em frente ao "Bar do Viola", acusando-o de um crime de furto e uma tentativa de estupro.

Pelo que consta, o apelante e os demais envolvidos faziam parte de uma organização criminosa conhecida como
Comando Vermelho (CV)
e, naquele dia, utilizando uma arma de fogo, forçaram a vítima a entrar em um veículo e a conduziram até um curral afastado.

No local,
Paulo Diniz
foi amarrado com uma corda e espancado com socos, chutes e golpes de ripa de madeira, em um ato conhecido como “salve” ordenado por uma das líderes da organização criminosa, de nome
Angélica Saraiva de Sá
.

Durante a tortura, o apelante e o correu
Carlos Barros
ameaçou a vítima com uma arma de fogo, mantendo-a sob constante intimidação.

A vítima agredida com 100 “ripadas”, chutes e socos e, depois, abandonada em estado debilitado nas proximidades do curral.

Em suma, a
defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto aos crimes de tortura (artigo 1o, I, “a”, e II, da Lei no 9.455/97) e de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), invocando a insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Contudo, os argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório robusto e coerente presente nos autos.

Quanto ao
delito de tortura
, é imperativo destacar que, especialmente diante da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nesses delitos, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui elevado valor probatório:

“3. Destaca-se, ainda, que ‘em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte’ (AgRg no HC n. 837.319/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024). (...).” (AgRg no HC n. 928.393/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Na hipótese, além das provas materiais (fotografias e laudo Pericial de Id.
22260669
), a vítima também indicou com precisão o local onde foi submetida às agressões, levando os policiais até o curral onde ocorreram os fatos.

No local, foram encontradas a corda utilizada para amarrá-la e a estaca de madeira empregada nas agressões, evidências que corroboram seu relato e fazem cair por terra a alegativa da Defesa de que tudo não passou de uma briga de rua.

Adicionalmente, a mãe da vítima, Sra.
Maria Domingas Pires Ferreira,
confirmou ter recebido uma ligação de uma amiga, informando ter visto
Paulo
sendo levado em um carro.

A narrativa que está em harmonia com as palavras da vítima, que relatou ter sido abordada pelo apelante e demais acusados, em frente a um bar, sendo colocada à força dentro de um veículo sob ameaça de arma de fogo.

Com efeito, o conjunto probatório é sólido e convergente, não deixando dúvidas quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante

Diante disso, não há que se falar em insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tortura previsto na Lei no 9.455/97.

Deste e. TJMT:

“‘As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.’(TJMT, Ap 84895/2013). (...)” (N.U 1001426-74.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

O pedido de absolvição pelo crime de organização criminosa, também não se sustenta.

A defesa alega ausência de provas quanto a hierarquia no grupo e de provas quanto a eventual divisão de tarefas; contudo, os argumentos não encontram respaldo na legislação nem nos elementos dos autos.

Nos termos da
Lei no 12.850/2013
, que disciplina o crime de organização criminosa,
não é necessária a existência de uma hierarquia formal
para sua configuração.

O art. 1o, § 1o, da referida lei define organização criminosa como:

“A associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Na hipótese em análise, os elementos de prova comprovam que o grupo preenchia os requisitos para ser considerado uma organização criminosa.

A vítima relatou a presença de
cinco integrantes
diretamente envolvidos no crime: 1) o apelante Wanderson (conhecido como “Wandinho”); 2) o corréu
Carlos Eduardo Baez Barros
; 3) uma pessoa que dirigia o veículo, 4) Um indivíduo identificado como um homem forte e branco e que, em certo momento, alertou o apelante e
Carlos
sobre a ordem de não matar a vítima, mas apenas de dar um “salve”; 5) uma mulher, referida como “Angeliquinha”, que lhes dava ordens por telefone e que possuía, claramente,
certa autoridade hierárquica dentro do grupo
.

A divisão de tarefas ficou evidente nas funções desempenhadas pelos envolvidos: 1) O apelante e os demais executaram a abordagem e a contenção da vítima, utilizando-se de violência e grave ameaça, inclusive com o emprego de arma de fogo; 2) “Angeliquinha”, por sua vez, demonstrou liderança ao determinar que fosse aplicado um “salve” à vítima, ordenando que
Paulo
não fosse morto.

É importante destacar que a aplicação de um “salve”, uma prática típica de organizações criminosas como o Comando Vermelho, reforça o vínculo associativo entre os membros e demonstra o objetivo de
obtenção de vantagem ilícita
mediante a manutenção de uma estrutura de intimidação e controle.

Se não bastas
s
e,
há nos autos os depoimentos do policial

Reginatto Felipe Gomes de Oliveira
relatando que durante as investigações, colheu depoimentos de moradores locais que indicavam a participação de
Wanderson
e
Carlos Barros
em atividades ilícitas associadas à facção Comando Vermelho.

Também o policial
Tiago Teixeira de Arruda

confirmou que o apelante e Carlos eram conhecidos na comunidade por envolvimento com o Comando Vermelho e que a prática do “salve” era comum entre os membros da facção.

Adicionalmente, a jurisprudência corrobora que a hierarquia formal não é indispensável. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que a existência de divisão de tarefas é suficiente para a caracterização do delito, desde que comprovada nos autos.

Assim, o fato de “Angeliquinha” emitir ordens e de os demais atuarem em sua execução não descaracteriza, mas sim reforça, a existência de uma organização criminosa.

Desta 3a Câmara Criminal, destaco:

“(...). 2. Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos prestados pelos investigadores que oficiaram no caso, além das peculiaridades que cingiram o próprio
modus operandi
do delito, atestam que o apelante se agremiou à organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, em cujos quadros exercia a função de executar as determinações emanadas dos membros hierarquicamente superiores do grupo, inclusive os decretos de castigo ‘salve’, tudo de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013. (N.U 1002910-14.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Diante disso, rejeito o pedido de absolvição pelos crimes de tortura e de organização criminosa, e mantenho a condenação nos termos da sentença.

Prosseguindo, a Defesa pugna, também,
o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, argumentando que a facção não utilizou nenhum artefato e que vítima foi agredida e torturada com um pedaço de madeira.

No entanto, o pleito não procede diante das evidências apresentadas.

A vítima,
Paulo Taboza
, foi consistente tanto na fase policial quanto em juízo ao relatar o uso de uma arma de fogo durante o crime.

Afirmou que, no momento da abordagem, os agressores utilizaram uma arma para coagi-la a entrar no veículo, e que no local da tortura, especificamente no curral, o apelante mantinha a arma em mãos, apontando-a constantemente em sua direção e proferindo ameaças.

Além disso, mencionou que em determinado momento, o corréu Carlinhos pegou a arma, retirou as munições do tambor, apontou-a para a vítima e simulou uma roleta-russa, afirmando que iria matá-la, sendo impedido por outro indivíduo presente que ordenou apenas a aplicação do “salve”.

Com efeito, para o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, não é imprescindível a apreensão do artefato.

In casu
, o depoimento da vítima é coerente e detalhado, descrevendo com precisão o uso da arma de fogo pelo grupo criminoso, não havendo razões para a exclusão da majorante.

Por fim,
mantidas as condenações, a Defesa pugna, ao menos, a redução das penas basilares abaixo do mínimo legal, porque além de não existirem vetores judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a sentença condenatória reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa.

O pedido também não prospera.

As penas dos crimes de organização criminosa e de tortura foram iniciadas no mínimo previsto, e embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, assim foram mantidas na 2a fase dosimétrica.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que
a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de duas décadas, desde a edição da
Súmula n. 231
, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

De fato, a Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), que em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que em se permitindo a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

E apenas para que fique registrado e embora a Defesa não tenha mencionado, não desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS foi afetado com a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada), após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

No entanto, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e segs., do CPC), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Enfim, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes.

Com tais considerações,
em parcial sintonia
com o parecer da
d. PGJ,

nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024